Tribunal: TJMT
Processo: 1023232-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023232-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO - CPF: 488.602.391-68 (AGRAVANTE), HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF - CPF: 047.589.051-50 (AGRAVADO), FABIO MARRE FELIX - CPF: 707.965.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDAIR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS DE TERCEIROS -

TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA POSSE QUE ATENDE A PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

II - Tanto sob o ponto de vista documental, quanto pelas provas orais colhidas em audiência, se verifica que a condição de possuidora da agravada deve ser considerada e mantida até que sobrevenham aos autos outros elementos de prova que eventualmente alterem a convicção atual acerca da situação posta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro nº 1000759-49.2023.8.11.0101, manejados em face de HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF, indeferiu o pedido liminar com que pretendia suspender o trâmite da ação principal (autos nº 1000683- 30.2020.8.11.0101) e, assim, manter-se na posse da área com total de 420m2, situada na Rodovia BR 163, KM 887, sentido Sinop/MT.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que exerce a posse na área desde a data de 22.6.2020, a qual foi adquirida do Sr. Michel
Sakagushi
Bernardes, por meio de contrato de compra e venda.

Esclarece que, ao longo dos anos realizou benfeitorias na área, a qual está sendo indevidamente pleiteada pelo embargado, ora agravado, que por sua vez, jamais exerceu a posse naquele local.

O pedido liminar de
efe
i
t
o
ativo
foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese da norma legal e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata aos embargos de terceiro, tanto para uma parte quanto para a outra.

Com efeito, em que pesem os argumentos tecidos pela agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o contrato de compra e venda do imóvel, firmado entre a agravante e um terceiro tem origem no mesmo período em que a agravada ingressou com a ação possessória, reivindicando o direito sobre a área, que foi herdada do seu falecido pai (Dilceu Graff).

Consoante leitura dos autos da ação principal, depreende-se da decisão proferida em 08.04.2022, que o conflito possessório instalado na área se deu a partir da época do falecimento de Dilceu Graff, em 2019.

A partir desse evento, o imóvel denominado sítio Santa Lucia, nº 007-376, matrícula nº 2.439, Livro 01F, FL. 02, Registro Geral, localizado no Assentamento 12 de Outubro no município de Cláudia, passou a sofrer várias invasões, situação confirmada por testemunhas em audiência de justificação.

Então, tanto sob o ponto de vista documental, quanto pelas provas orais colhidas em audiência, se verifica que a condição de possuidora da agravada deve ser considerada e mantida até que sobrevenham aos autos outros elementos de prova que eventualmente alterem a convicção atual acerca da situação posta.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. REQUISITOS LEGAIS. O art. 678 do CPC dispõe que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. É inviável o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiros se a questão demanda dilação probatória. (TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114786-9/001, Relator (a): Des. (a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024